Tribunal: STF
Processo: ARE 1417364
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Rabelo Casarin interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 26) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 18) que esta assim ementado:



     Apelação – Ação Penal Pública Incondicionada – Crime de Assédio Sexual (Art. 216-A do Código Penal) – Competência do Juizado Especial Criminal, ainda que se pudesse cogitar da pratica de delito diverso em razão da irretroatividade da Lei Penal. Citação por hora certa que cumpriu os requisitos legais diante da prova da ocultação por parte do réu. Denúncia que descreve de forma clara os fatos e demonstra a justa causa. Prova testemunhal e palavra da vítima que nos crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância e que demonstram a materialidade e autoria. Pedido subsidiário de anulação da sentença e remessa dos autos ao “parquet” para proposta de suspensão condicional do processo que não subsiste por ter sido o apelante beneficiado pelo referido instituto despenalizador em outro processo a menos de 5 anos (art. 76, § 4º, da lei 9.099/95). Sentença mantida. Recurso improvido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 18) violou o art. 5º, XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Observo, ainda, que para acolher as teses defensivas – violação ao art. 5º, XXXIX e XL, por ausência de elementar do tipo penal, o que concluiria na desclassificação do crime pelo qual foi condenado, bem como direito a proposta de suspensão condicional do processo, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência e o reexame das provas produzidas nos autos, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator